Tribunal: STF
Processo: ARE 1409224
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA SUS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 234 REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF E TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 234 da Repercussão Geral (RE 602.324 RG/SC), da relatoria da Ministra Ellen Gracie, assentou que a discussão relativa à atualização monetária dos serviços relacionados na tabela SUS não possui repercussão geral. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, além de cláusulas contratuais, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência dos enunciados da Súmula 279 e 454 do STF, além do Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT). 



    III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência do enunciado da Súmula 282 do STF. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.